Tribunal: TJES
Processo: 0000198-94.2017.8.08.0017
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão julgador: CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Ameaça; Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2026-03-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000198-94.2017.8.08.0017

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ADEMAR FERMAU

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: Direito Penal e Processual Penal. Embargos de declaração. Prescrição da pretensão punitiva estatal. Reconhecimento de ofício. Efeitos infringentes. Concurso de crimes. Penas concretamente fixadas. Trânsito em julgado para a acusação. Princípio da non reformatio in pejus. Extinção da punibilidade. Prequestionamento. Embargos providos.

I. Caso em exame

1.Embargos de declaração opostos pela defesa contra acórdão da Primeira Câmara Criminal que deu parcial provimento à apelação defensiva para redimensionar as penas impostas ao réu pelos crimes previstos nos arts. 14 e 15 da Lei nº 10.826/03 e art. 147 do Código Penal. A defesa sustenta omissão quanto ao reconhecimento, de ofício, da prescrição da pretensão punitiva estatal, requerendo a atribuição de efeitos infringentes e o prequestionamento da matéria.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em:

(i) saber se houve omissão no acórdão embargado quanto ao reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal, à luz das penas concretamente fixadas e do trânsito em julgado para a acusação; e

(ii) saber se é cabível a atribuição de efeitos infringentes aos embargos de declaração para declarar extinta a punibilidade do embargante, bem como o prequestionamento expresso dos dispositivos legais invocados.

III. Razões de decidir

3. A prescrição é matéria de ordem pública e pode ser reconhecida de ofício em qualquer grau de jurisdição, devendo o prazo prescricional ser calculado com base na pena concretamente fixada quando ocorrido o trânsito em julgado para o Ministério Público, em observância ao princípio da non reformatio in pejus.

4. Considerando-se o concurso de crimes, a prescrição incide sobre cada pena isoladamente (art. 119 do Código Penal), verificando-se que, entre a data da sentença (21.10.2019) e a publicação do acórdão (04.11.2025), decorreu lapso temporal superior aos prazos prescricionais previstos no art. 109, incisos V e VI, do Código Penal, inexistindo causas suspensivas ou interruptivas aptas a obstar o reconhecimento da prescrição retroativa.

IV. Dispositivo e tese

5. Embargos de declaração conhecidos e providos, com efeitos infringentes, para reconhecer a prescrição da pretensão punitiva estatal e declarar extinta a punibilidade do embargante, nos termos do art. 107, IV, do Código Penal, ficando expressamente prequestionados os arts. 61, 107, IV, 109, V e VI, e 119 do Código Penal, para fins do art. 1.025 do Código de Processo Civil, aplicado subsidiariamente ao processo penal.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, dar provimento aos Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Relator / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000198-94.2017.8.08.0017

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ADEMAR FERMAU

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de embargos de declaração opostos por
Ademar Fermau
, com fundamento no art. 619 do Código de Processo Penal, em face do acórdão proferido por esta Primeira Câmara Criminal que, à unanimidade, deu provimento parcial ao recurso defensivo para fixar as penas em 2 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa pela prática do crime previsto no art. 14 da Lei nº 10.826/03, 2 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa pelo crime do art. 15 da mesma lei, e 1 (um) mês de detenção pelo delito do art. 147 do Código Penal.

A defesa sustenta omissão no julgado quanto ao reconhecimento, de ofício, da prescrição da pretensão punitiva estatal, postulando, inclusive, a atribuição de efeitos infringentes aos embargos, bem como o prequestionamento da matéria com vistas à interposição de recurso especial ou extraordinário.

A tese recursal se ampara no fato de que, com o trânsito em julgado da condenação para o Ministério Público, em razão da ausência de interposição de recurso acusatório, a contagem do prazo prescricional deve considerar as penas concretamente fixadas no acórdão embargado, em observância ao princípio da non reformatio in pejus.

Quando do julgamento da apelação, as penas foram redimensionadas e fixadas em 2 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa pela prática do crime previsto no art. 14 da Lei nº 10.826/03, 2 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa pelo crime do art. 15 da mesma lei, e 1 (um) mês de detenção pelo delito do art. 147 do Código Penal.

Sustenta a defesa que, entre a data da publicação da sentença, em 21 de outubro de 2019, e a publicação do acórdão da apelação, em 04 de novembro de 2025, decorreu lapso temporal superior a quatro anos, sem a ocorrência de qualquer causa suspensiva ou interruptiva da prescrição, devendo, portanto, ser reconhecida a prescrição da pretensão punitiva na forma retroativa, conforme previsão dos arts. 109, incisos V e VI, e 119 do Código Penal.

Requer, ainda, o prequestionamento explícito dos dispositivos legais mencionados, notadamente os arts. 61, 107, IV, 109, V e VI, e 119, todos do Código Penal, e a aplicação do art. 1.025 do CPC ao processo penal.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo provimento dos embargos.

A pretensão punitiva do Estado encontra limite temporal fixado pela própria legislação penal, sendo a prescrição instituto de ordem pública.

Conforme assentado nos autos, a sentença foi proferida em 21 de outubro de 2019 (fl. 67 dos autos físicos), constituindo o último marco interruptivo válido. Após esse momento, não houve qualquer causa interruptiva ou suspensiva do prazo prescricional até a data da publicação do acórdão, em 04 de novembro de 2025, quando já decorridos mais de 6 (seis) anos.

Conforme o art. 119 do Código Penal, em se tratando de concurso de crimes, a prescrição incide sobre cada pena isoladamente. Assim, considerando as penas fixadas de forma individualizada, aplicam-se os seguintes prazos: para as penas de 2 anos de reclusão, o prazo prescricional é de 4 anos (art. 109, V, CP); para a pena de 1 mês de detenção, o prazo é de 3 anos (art. 109, VI, CP). O lapso temporal verificado entre os marcos interruptivos excede todos os prazos legais mencionados.

Como bem salientado nas razões da defesa, “não se verificou no curso processual qualquer causa suspensiva do prazo prescricional, mas tão somente as hipóteses de interrupções legalmente previstas no artigo 117 do CP”.

De igual modo, o Ministério Público destaca em suas contrarrazões que “a pena aplicada ao embargante não pode ser agravada, em virtude do princípio da non reformatio in pejus, insculpido no artigo 617 do Código de Processo Penal”, sendo correto o cálculo da prescrição com base na pena concretamente imposta no acórdão.

Importante notar que os autos não contêm quaisquer elementos de prova ou depoimentos que afastem o reconhecimento da prescrição.

Ao contrário, o conjunto probatório corrobora o transcurso do tempo legalmente exigido para sua configuração.

Os documentos que indicam as datas da sentença e da publicação do acórdão se encontram regularmente juntados e assinados digitalmente (IDs 17371770 e 16808757), dotados de fé pública e plena validade jurídica.

Diante desse cenário, é forçoso concluir que assiste razão à defesa.

Verifica-se a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal na modalidade retroativa, impondo-se a declaração de extinção da punibilidade de Ademar Fermau, nos termos do art. 107, IV, do Código Penal.

Por todo o exposto, conheço dos embargos de declaração e lhes dou provimento, com efeitos infringentes, para reconhecer a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal, declarando extinta a punibilidade do embargante Ademar Fermau, nos termos do art. 107, inciso IV, do Código Penal.

Fica expressamente prequestionada a matéria à luz dos arts. 61, 107, IV, 109, V e VI, e 119, todos do Código Penal, para os fins do art. 1.025 do Código de Processo Civil, aplicável subsidiariamente ao processo penal.

É como voto.

*Este documento foi elaborado com auxílio de algoritmo.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

CLÁUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO

DESEMBARGADORA SUBSTITUTA

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a íntegra do voto da Eminente Relatora.

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
DAR
PROVIMENTO
, para atribuir efeitos infringentes aos embargos declaratórios

para reconhecer a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal, declarando extinta a punibilidade do embargante Ademar Fermau, nos termos do art. 107, inciso IV, do Código Penal.